Tribunal: TJPA
Processo: 0004773-47.2016.8.14.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8919 - Nulidade
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004773-47.2016.8.14.0007

SENTENCIANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

SENTENCIADO: EDMILSON CANTAO DIAS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM. ART. 14, §1º, DA LEI 12.016/2009. REEXAME NECESSÁRIO INCABIVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I-

A teor do art. 14º, §1º, da Lei 12.016/09 que rege o mandado de segurança, apenas a sentença que concede a segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

II- No caso dos autos, a decisão de piso denegou a ordem pleiteada pela parte autora, não havendo previsão legal para o reexame necessário.

III- Recurso não conhecido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em face do
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO
.

Historiando os fatos, o sindicato autor impetrou ação mandamental contra ato do Secretário Municipal de Educação de Baião que informava o parcelamento da remuneração dos trabalhadores da educação do Município de Baião.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que denegou a segurança, nos seguintes termos (id. 1910394):

“(...) Pelo exposto, denego a segurança ao impetrante, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP, já qualificado nos autos, na forma da fundamentação acima, relativamente à autoridade impetrada, Sr. Secretário Municipal de Educação do Município de Baião e a este último, como litisconsorte passivo necessário.

Ratifico minha decisão de fls. 168 a 171 dos autos, no que tange ao pleito liminar, com os acréscimos contidos na fundamentação desta sentença, inclusive.

Sem custas em face do deferimento de justiça gratuita que ora concedo ao impetrante, e sem honorários advocatícios, observando-se o contido no artigo 25, da lei 12.016/09.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme o previsto no artigo 14, §1º, da lei 12.016/09. (...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da remessa necessária, uma vez que a sentença proferida pelo juízo de origem denegou a segurança postulada (id. 2077719).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade da remessa necessária.

O reexame necessário, como condição de eficácia da sentença proferida em primeiro grau, foi idealizado para garantir que sentenças desfavoráveis aos entes públicos, em determinadas situações legalmente especificadas, sejam necessariamente revistas por outra instância jurisdicional, tendo em vista a necessidade de se garantir que o interesse público, subjacente à atuação dos entes administrativos, seja respeitado e garantido.

Nesse sentido, a Lei 12.016/2009 prevê uma hipótese de reexame necessário obrigatório no âmbito do mandado de segurança, nos termos do art. 14, §1º,
in verbis
:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º.
Concedida a segurança
, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.
grifei

Pela leitura do dispositivo em comento, observa-se que a remessa necessária somente ocorrerá nos casos em que a segurança pleiteada for concedida, isto porque, as ações mandamentais são impetradas em face de autoridades públicas que, via de regra, devem sempre atuar com a finalidade de perseguir o interesse público.

Todavia, este não é o caso dos autos. Na hipótese, a segurança almejada pelo sindicato autor foi denegada pela sentença de 1º grau, não havendo portanto, sucumbência de ente público, o que torna incabível o reexame necessário.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. REMESSA NECESSÁRIA. DESCABIMENTO.
ART. 14, § 1º, LEI Nº 12.016/09. A remessa necessária somente está prevista na lei quando se tratar de sentença concessiva de segurança (art. 14, § 1º, Lei nº 12.016/09),
com o que descabida sua veiculação quando o julgado for denegatório.
(Reexame Necessário Nº 70077301349, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 17/04/2018). (TJ-RS - REEX: 70077301349 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 17/04/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/04/2018) (destacamos)

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM. DISPENSABILIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
(ART. 14, § 1º, DA LEI N. 12.016/09). REMESSA NÃO CONHECIDA. A teor do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/09, regente do processamento do mandado de segurança,
apenas se concedida a ordem é que a sentença estará obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição
, via reexame necessário, hipótese inexistente no caso dos autos. (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 03006605820188240029 Imarui 0300660-58.2018.8.24.0029, Relator: João Henrique Blasi, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público) (destacamos)

Dessa forma, estando ausente hipótese legal de reexame necessário por esta instância superior, a remessa necessária não deve ser conhecida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, conforme a presente fundamentação.

Belém,
14
de
março
de 20
22
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/03/2022